Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713262-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LAIANE MEDEIROS RIBEIRO RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO DECORRENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. NÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RECORRENTE 1. Condições da ação são examinadas nos termos do que narrado na inicial (teoria da asserção). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. A irresignação da autora/apelada se dá em relação ao contrato de mútuo bancário firmado com o apelante, por meio de empresa intermediária. É o quanto basta. Preliminar rejeitada. 2. O contrato apresentado nos autos não apresenta nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram transferidos para a parte autora, que livremente os transferiu para outra ré, a quem se atribui a autoria da fraude. 3. Inexistindo qualquer prova que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante pelos danos sofridos pela parte autora. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, incisos III, IV e VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a análise das provas constantes nos autos; b) artigos 5o, §§ 1o e 5o, e 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, 7o e 44, parágrafo único, ambos da Lei 13.709/2018, afirmando que o recorrido tinha o dever de fiscalizar as operações, não podendo liberar valores superiores à capacidade financeira da insurgente, em quantia que extrapolou a margem consignável. Aduz que ocorreu ofensa aos termos de confidencialidade regular e quebra do sigilo das informações e dados, fazendo-se necessária a aplicação da responsabilidade solidária, mormente porque houve a delegação de função à empresa que não tinha permissão/autorização para atuar nesse tipo de transação, uma vez que não era correspondente bancário credenciado. Nas contrarrazões, o BANCO PAN S/A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, incisos III, IV e VI, 1.022, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 5o, §§ 1o e 5o, e 10, ambos da Lei Complementar 105/2001, 14, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, 7o e 44, parágrafo único, ambos da Lei 13.709/2018, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Do contrato de mútuo firmado entre o Banco/apelante e a autora/apelada, não se extrai qualquer irregularidade ou vício. Provado, como se viu, que os valores contratados foram transferidos a LAIANE MEDEIROS RIBEIRO (ID46809747), que livremente os transferiu para INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL, a quem a autora atribui a prática de estelionato segundo narrou em Comunicação de Ocorrência Policial (Ocorrência n.56.179/2022-1) [...] Por fim, de se ver que no contrato de mútuo assinado entre BANCO PAN S/A e a autora não há menção ao alegado acordo de cessão de crédito firmado entre autora e INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, fato que evidencia desconhecimento e não participação do Banco/apelante na negociação da “portabilidade de empréstimos”. Não se pode reconhecer nexo causal entre a atuação do Banco e a conduta que deu causa aos alegados danos sofridos pela autora, tendo em vista não ter havido qualquer participação do apelante no evento danoso, seja por ação, seja por omissão, já que o dano se consumou por exclusiva atuação de terceiro. Nenhuma prova de falha na prestação de serviço pelo Banco (como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a entidade fraudulenta), inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante no caso” (ID. 53051764). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016